Tribunal: TJPA
Processo: 0005349-27.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO - Nº 0005349-27.2017.814.0000
AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
AGRAVADO
:
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA: EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. A sentença que confirma a liminar proferida nos autos originários conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar.
2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal são firmes quanto a ocorrência da perda do interesse recursal do agravo, ante a superveniência da sentença de mérito, pois este comando absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, afastando a utilidade e necessidade da via eleita
3. Agravo Interno conhecido e não provido
, mantendo-se a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo Instrumento.
4. À unanimidade.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.
Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto MUNICÍPIO DE ABAETETUBA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc. nº 0008268-07.2016.814.0070), proposta pelo Ministério Público do Estado em favor de Ana Grabriela Rego de Lima, que deferiu o pedido de tutela de urgência para realização de cirurgia.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese que não há provas da necessidade de urgência da cirurgia, sendo de altíssimo custo para ser aplicada a verba a uma única paciente, podendo ser distribuída saúde para mais pessoas da população. Requer a suspensão da tutela antecipada, bem como o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada. Juntou documentos.

O Desembargador antecessor relator negou a aplicação de efeito suspensivo, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pela manutenção da decisão do Juízo de primeiro grau.

Em 14/12/2017 foi proferida sentença nos autos da Ação Civil Pública, com a interposição de recurso de Apelação em 02/03/2018, sendo declarada a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento na data de 02/09/2019.

Foi interposto recurso de Agravo Interno alegando que não houve perda superveniente do interesse de agir eis que não foi apreciado o pedido de redução de multa astrient contra o ente público, requerendo a reforma da decisão.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou por sua manutenção, juntando jurisprudência e entendimentos doutrinário acerca da perda do objeto com o julgamento da ação principal.

É o sucinto relatório. VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

I
nicialmente cumpre esclarecer que a tese de defesa do Município alega que não foi apreciado o ponto relativo a multa arbitrada, no entanto, o recurso de Agravo de Instrumento foi prejudicado pelo proferimento da sentença de primeiro grau.

Assim, não foi apreciado o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi
prejudicado,
e toda matéria objeto de inconformismo será analisada em recurso de apelação.
Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Sendo observada a superveniência de sentença de mérito na Ação Civil Pública nº 0008268-07.2016.814.0070, datado de 14/12/2017, e a interposição de recurso de Apelação em 02/03/2018 (doc. nº 2018.00821505-23, resta evidente que
esvaziou-se o objeto do presente agravo, carecendo as partes de interesse de agir
.

No caso concreto, a sentença de mérito proferida nos autos da Ação principal, inexoravelmente conduz ao exaurimento do objeto do recurso, pois absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, operando-se a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsite a utilidade e necessidade da via eleita. Acerca do tema, preleciona Fredie Didier Junior:
¿Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa¿ (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Logo, a sentença, submetida à cognição exauriente, não pode ser desconstituída mediante agravo de instrumento, por não se traduzir como instrumento adequado à pretensão deduzida. Com efeito, tem-se a perda da utilidade e necessidade do recurso, mormente porque a questão poderá ser debatida através de apelação.

Neste sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença que confirma a liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança conduz ao exaurimento do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar. 2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal são firmes quanto a ocorrência da perda do interesse recursal do agravo, ante a superveniência da sentença de mérito, pois este comando absorve por completo o conteúdo da decisão agravada, afastando a utilidade e necessidade da via eleita 3. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo Instrumento. 4. À unanimidade.
(2017.02955915-06, 177.987, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-14)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO AGRAVADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada. 2.
Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto recursal, o que implica no seu não conhecimento.
(2016.05122506-58, 169.609, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-09).
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1.
Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés, a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária.
3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75. 4. .Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015. resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto. (2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, publicado em 2017-04-05).
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POR PERDA DE OBJETO EM FACE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO
, NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE BUSCA RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, À UNAMINIDADE DESPROVIDO. (2017.01035344-16, 171.759, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, publicado em 2017-03-17).
AGRAVO DE INSTRUMENTO? AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO-? PROLAÇÃO DE SENTENÇA? FATO NOVO SUPERVENIENTE? RECURSO PREJUDICADO? NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1-
A sentença constitui-se em fato novo superveniente que, conforme o art. 493 DO CPC/2015 que guarda correspondência no 462 do CPC/1973, deve ser levado em consideração pelo Tribunal para o julgamento do recurso; 2- Tendo sido prolatada a sentença no processo de primeiro grau, originário do recurso de Agravo de Instrumento, este deve ter seu seguimento negado perante inarredável questão prejudicial, a teor do disposto no art. 932, inciso III, do novo CPC/2015 que guarda correspondência no artigo 557/1973, caput do CPC
. 3- Recurso prejudicado. Seguimento negado monocraticamente. (2016.05132663-45, 169.669, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2017-01-09).
Assim, em que pese o inconformismo do agravante, deve ser mantida a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão de posterior sentença de mérito, uma vez que em conformidade com o entendimento consolidado no STJ e deste Egrégio Tribunal.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter os termos da decisão
, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. Servirá como cópia digitada do mandado.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora